Tribunal: TJPA
Processo: 0000745-96.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000745-96.2019.8.14.0050

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DE LIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Santana do Araguaia em desfavor de decisão monocrática que deu provimento à apelação, que reconheceu o direito à prestação jurisdicional individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando a alegada existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre a interpretação do Piso Salarial Nacional dos Professores e o suposto abuso do direito de ação em casos idênticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é permitida inovação recursal em agravo interno, sendo inviável a apreciação de matéria não debatida nas razões de apelação.

4. O IRDR invocado pelo agravante não suspende processos movidos contra municípios, mas apenas contra o Estado do Pará.

5. A ausência de documentos que fundamentem o recurso foi devidamente analisada em primeira instância, não cabendo nova apreciação em agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido parcialmente e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. Não é cabível inovação recursal em agravo interno.

2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não suspende processos movidos contra municípios."

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, arts. 5º, LIV, LV; CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º, 330; Lei nº 11.738/2008.

"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no REsp 1746714/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019; TJPA, 9102143, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 11/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

em desfavor da decisão monocrática (Id. nº 19580999) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Cobrança de verbas salariais atrasadas com base na Lei nº 11.738/08 (Piso Salarial Nacional dos Professores), ajuizada por

MANOEL RODRIGUES DE LIRA
, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
com embasamento nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJ/PA, suscitando que cabe Agravo Interno da decisão monocrática, uma vez que houve o provimento da Apelação da parte agravada.

O município defende a tempestividade do recurso, uma vez que o prazo para interposição é de 30 dias úteis para a Fazenda Pública, conforme os artigos 183 e 219 do CPC, sendo respeitado no caso.

Destaca que é parte legítima, pois a decisão monocrática impacta diretamente em suas finanças, demonstrando seu interesse em recorrer.

Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a existência de um IRDR em tramitação no TJ/PA (nº 0803895-37.2021.8.14.0050), que trata justamente da interpretação do Piso Salarial Nacional dos Professores. O IRDR discute se o piso corresponde ao vencimento-base ou ao vencimento acrescido de gratificação de escolaridade.

Salienta que em processos semelhantes, foi feito sobrestamento do feito, com base na tese fixada no IRDR acima.

No mérito, o município argumenta que a parte autora não apresentou provas suficientes, como a evolução salarial do servidor ou fichas financeiras completas, apenas contracheques de meses aleatórios.

Aduz que seu patrono, ajuizou mais de 200 ações idênticas o que caracteriza abuso do direito de ação (Sham Litigation), conforme reconhecido pelo STJ.

Cita jurisprudência para reforçar que o abuso do direito de ação em casos semelhantes foi reconhecido por tribunais pátrios, inclusive pelo STJ, que orienta a coibição de litígios repetitivos e desprovidos de fundamentos sólidos.

O agravante defende que tais ações comprometem o sistema processual e provocam morosidade.

Diante disso, o ente municipal requer caso não haja retratação da decisão, seja reformada pelo colegiado a decisão monocrática, para reconhecer a preliminar apontada, sobrestando-se o feito, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, e, por conseguinte, seja mantida inalterada a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº
21264737
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço em partes do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

A controvérsia gira em torno da Lei nº 11.738/08 que trata da aplicação do piso nacional do magistério aos professores paraenses.

Friso que diversas ações foram ajuizadas perante esta Corte de Justiça por professores da educação básica, pugnando pelo pagamento do piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

Da análise dos autos, não constatei razões ao recurso, pois no decisum reconheci o direito a ação individual da autora, por não constar impedimento à propositura da mesma. Desta forma, deneguei os argumentos expostos pelo juízo a quo ao indeferir a ação proposta. Por conseguinte, a matéria arguida não foi enfrentada pela decisão agravada.

Como é cediço, não é cabível em sede de agravo interno, apreciação de matéria não versada anteriormente, nas razões e/ou contrarrazões da apelação.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes. 2.
Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019.

Ademais, registro que na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Portanto, a ausência de referência a tese nas razões e/ou nas contrarrazões do Recurso de Apelação acarreta o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal. Pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

Assim, verifica-se que a tese suscitada a respeito do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e tampouco em sede de apelação.

Além de mais,
frisa-se que o IRDR invocado para sobrestamento só suspende as ações do Estado do Pará e não dos municípios. Vejamos o dispositivo da decisão do IRDR:

(...) “Por todo o exposto, tendo sido preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, do Código de Processo Civil e havendo efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior e considerando a forte probabilidade de a fixação de precedente judicial qualificado sobre o tema em apreço impactar positivamente os processos já em tramitação, bem como contribuir para prevenir a judicialização excessiva – diante da definitividade e adequada publicidade da posição do TJPA –, voto pela admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com a finalidade de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito da “aplicabilidade do Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense, a fim de saber se está em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n.º 11.738/08, ou seja, se o piso se refere ao vencimento-base ou ao vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade”.

Outrossim, com esteio no art. 982, I, do CPC e no art. 191 do Regimento Interno, e diante da expressiva quantidade de ações em trâmite e da existência de 4 (quatro) entendimento diversos,
voto pela suspensão
,
em âmbito estadual
, de todas as ações específicas, individuais ou coletivas, cuja causa de pedir relacione-se diretamente à matéria objeto deste incidente assim como de eventuais recursos, até o julgamento final do presente IRDR.” (...)

Destarte, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo ad quem.

Nesse sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2.
Interposto o recurso de apelação pelo Estado do Ceará, caberia à apelada arguir nas contrarrazões a suposta incompetência da SEFAZ-CE para a lavratura do auto de infração, como matéria de defesa, mas não o fez.
Deixou transcorrer o lapso para resposta ao recurso do Estado do Ceará sem nada apresentar, de modo que a questão restou preclusa. Não arguida a questão nas contrarrazões do apelo, não justifica a integração do julgado. Precedentes. 3. A rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJ-CE - ED: 03835078620108060001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifos nossos).

Esta Corte Estadual de Justiça, em situação correlata a dos autos, tem decido da seguinte forma, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal. 3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4. Agravo interno não conhecido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator

(TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, publicado em 2022-04-27) – grifo nosso

Com efeito, é defeso a esta Corte debruçar-se sobre tema não examinado pelo acórdão recorrido, pois se assim procedesse estaria vulnerando o princípio das instâncias recursais, que limita a amplitude do efeito devolutivo.

A supressão de instância, sua consequência concreta, constitui gravíssimo atentado contra as garantias processuais das partes, principalmente no que concerne ao direito de defesa.

Ademais, a segunda alegação que trata sobre documentos que seriam requisitos legais para ao prosseguimento da ação, não vislumbro, pois no momento oportuno, não houve interposição de contestação em primeiro grau e muito menos se questionou ao fato arguido neste recurso.

Deste modo, a matéria arguida não foi enfrentada nem mesmo em primeiro grau.

Outrossim, é lícito a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.

Daí porque, superada as divergências com os paradigmas trazidos a cotejo pelo recorrente, ora agravante
, entendo ser necessário, pontuar que a decisão agravada examinou em sede de apelação, questões relevantes para o prosseguimento da ação em primeiro grau, destacando não se enquadrar ao rol taxativo do artigo 330 do CPC/15.

A apreciação de questão não debatida subverte o iter processual, apanha a parte adversa de surpresa e cria para esta Corte o ônus de conhecer tema jurídico inédito.

Por isso, do ponto de vista lógico-processual, o conhecimento do apelo, in casu, é pleito de não acolhimento.

Desta feita, tenho como improcedentes as assertivas em que se funda o presente recurso, pelo que mantenho o posicionamento expresso no decisum aqui atacado, e nego provimento ao presente agravo regimental.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO
e, na parte conhecida
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos expostos, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024